Tribunal: TJDFT
Processo: 0713713-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713713-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MADA MARILIA MAGALHAES ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. GEAP. SÚMULA 608 DO STJ. CATETER DE ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em se tratando de entidade que comercializa plano de saúde organizada sob a forma de autogestão, não há submissão às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A prova documental produzida demonstra que a beneficiária apresenta diagnóstico de “hipotireoidismo, braquicardia sinusal sintomática e palpitações taquicárdicas recorrentes com episódios de fibrilação atrial não-sustentada”. Em decorrência do agravamento do seu quadro clínico, o médico especialista solicitou internação hospitalar para a realização de “estudo eletrofisiológico invasivo com ablação percutânea do circuito da fibrilação atrial concomitante à ablação percutânea ganglionares nos átrios direito e esquerdo” como alternativa ao implante de marcapasso, com a utilização de cateter de ecocardiograma intracardíaco. 3. Não há previsão expressa, no regulamento do plano, de exclusão de cobertura de doenças relacionadas ao quadro clínico da beneficiária. 4. A jurisprudência, com amparo na razoabilidade, se sedimentou no sentido de que a seguradora de saúde não deve limitar as possíveis alternativas para o restabelecimento da saúde do segurado, não sendo, pois, cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato (REsp 1053810/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 15/3/2010; REsp 1.813.858 – SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI j: 28/5/2019). 6. A simples ausência do procedimento ou evento no rol da ANS não pode ser alegada pela operadora do plano de saúde como óbice para cobertura contratual, mormente na espécie, quando o procedimento solicitado representa, segundo o médico-assistente, a alternativa viável para salvaguardar a saúde da paciente. 7. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a prova pericial é imprescindível para o deslinde da controvérsia e que a manutenção do julgado encerra cerceamento de defesa; b) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, bem como 421 e 422, este do Código Civil defendendo que o rol de procedimentos da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) é taxativo e a limitação de cobertura discutida nos autos é legítima, tanto sob o viés normativo como também sob o contratual. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino (OAB/SP 343.181) e Karolinne Miranda Rodrigues (OAB/DF 29.453). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à natureza jurídica do rol de procedimentos da ANS. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome dos seus patronos, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009